Tribunal: TJES
Processo: 0010529-27.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes de Tortura; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010529-27.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS SILVA SARTORIO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0010529-27.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS SILVA SARTORIO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CABIMENTO DA ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619, DO CPP. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, que deu provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e submeter o réu a novo julgamento popular, em razão da decisão absolutória em relação aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, Lei nº 8.069/1990) ser manifestamente contrária à prova dos autos. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando o desrespeito à soberania dos veredictos e requerendo a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão popular ou o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se o acórdão embargado contém os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 619, do Código de Processo Penal; (II) Estabelecer se o acórdão, ao cassar a decisão absolutória do Conselho de Sentença por manifesta contrariedade à prova dos autos, violou a soberania dos veredictos; (III) Verificar se é cabível o prequestionamento da matéria em sede de embargos de declaração, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame ou à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e a tentativa de modificar o entendimento esposado não justificam o manejo desta via recursal.

4. Inexiste a alegada omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou a controvérsia de forma expressa e exaustiva, fundamentando de maneira clara e precisa as razões para anular o julgamento. O julgado detalhou o robusto conjunto de provas (materialidade, laudo cadavérico, depoimentos e confissão do réu) que tornava a absolvição manifestamente contrária à instrução criminal, demonstrando que a tese defensiva era isolada e frontalmente oposta ao acervo probatório.

5. A alegação de omissão ou contradição quanto à soberania dos veredictos não se sustenta, pois o acórdão foi explícito ao ponderar que tal garantia constitucional não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese excepcional do art. 593, III, "d", do CPP. A anulação se deu pela completa dissociação do veredicto absolutório com as provas dos autos, configurando uma decisão arbitrária e desarrazoada, e não por uma simples reavaliação probatória.
6. Ademais, o acórdão impugnado apontou uma contradição lógica insuperável nas próprias respostas dos jurados aos quesitos, ao condenarem o réu pelo crime antecedente (tortura) e o absolverem pelo crime subsequente (homicídio), ambos ocorridos no mesmo contexto fático e devidamente evidenciados pelas provas. Essa incongruência interna reforça a nulidade e autoriza o controle excepcional pelo Tribunal de apelação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por fim, é desnecessária a menção expressa a dispositivos constitucionais ou legais para fins de prequestionamento, quando a matéria foi efetivamente abordada e rechaçada na fundamentação do acórdão. Ausentes os vícios do art. 619, do CPP, o pedido de prequestionamento deve ser desacolhido.

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c" (Soberania dos Veredictos); Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, art. 121, § 2º, I, e IV (Homicídio Qualificado);
Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 244-B, § 2º (Corrupção de Menores)

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 20/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.989.625/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.195.028/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025. TJDF, Acórdão 2048815, 0716757-04.2024.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025. TJDF, Acórdão 1856288, 0755030-07.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010529-27.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS SILVA SARTORIO

Advogado(s) do reclamado: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração colacionados em ID nº 15656883, opostos por
VINICIUS SILVA SARTÓRIO
, em face do v. acórdão ID nº 15278173, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, para anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES e submeter o embargante a novo julgamento popular, por entender que a decisão absolutória em relação aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, e IV, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, Lei nº 8.069/1990) é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando, em suma, que o acórdão desrespeitou a soberania dos veredictos ao cassar a decisão absolutória do Conselho de Sentença, mesmo havendo, segundo a defesa, lastro probatório para a tese defensiva. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a decisão popular ou o prequestionamento da matéria.

Conforme disposição do artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. (...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”.

Na mesma linha é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INCABIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado decidiu de forma clara e fundamentada ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro a sua interposição contra acórdão.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, especialmente quando evidenciado mero inconformismo da parte embargante.

6.
"Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025).

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ.
EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.750.232/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 20/10/2025
)”.

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados na petição inicial do presente recurso não passam de mero inconformismo da parte, que com o seu manejo busca rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais deve ser promovida a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

A alegação de omissão quanto à soberania dos veredictos não se sustenta. O acórdão foi explícito ao ponderar que, embora a soberania dos veredictos seja uma garantia constitucional, ela não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese excepcional prevista no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. A decisão colegiada destacou que a anulação do julgamento se deu não por uma mera reavaliação probatória, mas pela constatação de que o veredicto absolutório está completamente destoante do arcabouço probatório, configurando uma decisão arbitrária e desarrazoada.

Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão não foi genérico, mas sim detalhado ao elencar o robusto conjunto de provas que tornava a absolvição manifestamente contrária à instrução criminal. O voto condutor destacou expressamente os seguintes elementos:

“[...] a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 23340598 (fls. 02 03 dos autos físicos do IP), Laudo de Exame Cadavérico nº 89.910/2014 (fls. 11 14 dos autos físicos do IP), Termo de reconhecimento de corpo (fl. 06 dos autos físicos do IP), Registros de denúncia anônima nº 211939, nº 215589 e nº 219143 [...], além dos depoimentos das testemunhas. De igual modo, a autoria está evidenciada por meio da farta prova oral produzida nos autos, fortalecida pela confissão do apelado. Nesse sentido, ao ser ouvido por carta precatória no Estado do Rio de Janeiro, o apelado exerceu o direito ao silêncio acerca da dinâmica dos fatos, mas confessou a prática delitiva, ao afirmar que “são verdadeiros os fatos narrados” (conforme mídia juntada nos autos físicos). [...]”.

O acórdão prosseguiu analisando pormenorizadamente os depoimentos das testemunhas presenciais, Leidia de Oliveira Rangel, Aulemy Rangel dos Santos, Irene Ferreira Paulucio e Tatiana Ferreira Paulucio, bem como o depoimento do adolescente L.G. na fase policial, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva do embargante, em um relato coeso e detalhado sobre a motivação e execução do crime. Dessa forma, não é verdade que o acórdão deixou de indicar as provas que sustentariam a cassação. Ao revés, o pronunciamento judicial impugnado demonstrou que a tese de negativa de autoria, acolhida pelos jurados, era isolada e frontalmente contrária a todo o acervo probatório.

Tampouco há a contradição apontada pelo embargante. O julgado não apenas identificou a flagrante dissociação entre o veredicto e as provas, mas também apontou uma contradição lógica insuperável nas próprias respostas dos jurados aos quesitos, o que, por si só, reforça a necessidade de anulação. Conforme bem salientado no voto vencedor:

“[...] além de a decisão do Conselho de Sentença não espelhar a prova dos autos, vê se que as respostas dos jurados aos quesitos propostos estão também incoerentes entre si, haja vista que, apesar de terem negado a autoria do apelado relativamente ao crime de homicídio, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria em relação ao crime de tortura, conforme consta no termo de votação anexo no id 11202057. [...] Tais crimes, no entanto, ocorreram no mesmo contexto e estão devidamente evidenciados pelas provas dos autos, inclusive, o crime de corrupção de menores, como comprova o conjunto probatório produzido. De tal modo, ao condenar o apelado por crime antecedente (tortura) e absolvê lo por crime subsequente (homicídio), praticados no mesmo contexto fático, a decisão do Conselho de Sentença incorreu em contradição lógica, o que reforça a nulidade da decisão do Júri”.

Essa manifesta incongruência interna do veredicto evidencia que a decisão absolutória não se revela uma simples opção por uma tese defensiva plausível, mas uma deliberação desprovida de qualquer amparo fático-probatório ou lógico, autorizando o controle excepcional pelo Tribunal de apelação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a anulação do julgamento é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quando há contradição nas respostas aos quesitos:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, INCISO I, ALÍNEA B, DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto a tempestividade da apelação apresentada pelo Ministério Público, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em razão da aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.935/SE (Tema nº 959). Ocorre que, no tocante à parte da decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, o único recurso cabível seria o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio Tribunal estadual, que não fora apresentado, não devendo ser conhecido no ponto.

2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao analisar a apelação apresentada pelo Ministério Público, decidiu, a partir da análise da prova oral e documental, notadamente das colhidas sob o crivo do contraditório Judicial, que a Decisão dos Jurados se encontrava manifestamente contrária à evidência dos autos, devendo, por isso, ser cassada, para submissão do réu a novo Julgamento.

3.
Acerca da matéria, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

4.
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu haver contradição entre as respostas positivas dos jurados quanto à materialidade e à autoria delitivas e a conclusão pela absolvição. Tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, pois, para que se mantenha o veredito absolutório, fundado no acolhimento do terceiro quesito, é necessário que exista, nos autos e registrada em ata, tese que dê amparo à decisão dos jurados (exemplificativamente, desnecessidade da pena, inexigibilidade de conduta diversa, legítima defesa, clemência etc.). Do contrário, é cabível a anulação do julgamento por ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.452.912/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

5
. Ora, a decisão do Tribunal do Júri mostrou-se contraditória, uma vez que a absolvição do réu era manifestamente contrária à prova dos autos, por não haver tese defensiva que pudesse sustentar a conclusão do Conselho de Sentença.
Conforme se depreende da leitura dos trechos acima, a defesa do agravante sustentou, tão somente, a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal. Os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado e absolveram o réu no quesito genérico, apesar de a defesa não haver pleiteado a absolvição por clemência ou por outra tese que pudesse se enquadrar no referido quesito. Assim, é correta a anulação do julgamento.

6. Ademais, como visto, o Tribunal de origem entendeu não haver lastro probatório mínimo a justificar a absolvição, de forma que se autoriza a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos. E, para concluir de maneira diversa, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.989.625/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025,
DJEN de 17/9/20
25
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial e lhe negou provimento, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que, ao prover apelação do Ministério Público, anulou o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e determinou a submissão do agravante a novo julgamento popular, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em enfrentar argumento relevante das contrarrazões de apelação, especificamente quanto à tese de incerteza sobre o instrumento utilizado na empreitada delitiva.

3. Verificar se houve ofensa à soberania dos veredictos do júri, considerando a alegação de que haveria prova mínima nos autos a justificar a absolvição.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

5.
A decisão monocrática reconheceu a existência de elementos probatórios suficientemente claros para caracterizar manifesta desconformidade entre o veredicto absolutório e as provas produzidas nos autos, afastando a alegada ofensa à soberania dos jurados.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a manifesta contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento, com a submissão do réu a novo júri.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.195.028/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 2/9/2025
)”.

Na verdade, o que o embargante objetiva é a rediscussão do tema já tratado pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal. Ressalta-se ainda que este instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

No mais, não possuindo o acórdão impugnado qualquer dos vícios apontados no art. 619, do Código de Processo Penal, merece desacolhimento o pedido de prequestionamento, repito, já que a questão foi devidamente abordada e rechaçada ao determinar a submissão do réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Sobre o assunto:

“Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. recurso da defesa. obscuridade e omissão. inocorrência. rediscussão do mérito. inadequação da via eleita. prequestionamento. menção expressa. desnecessidade. embargos rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há, no acórdão recorrido, os vícios de contradição e omissão apontados pela parte embargante; (ii) analisar a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados, com o intuito de assegurar o prequestionamento da matéria debatida nos autos.

III. Razões de Decidir

3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado ao decidir pela manutenção do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais, especialmente diante da gravidade do delito e da ausência de prova concreta a respeito de eventual incapacidade financeira por parte do acusado.

4.
Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (...)

(
TJDF.
Acórdão 2048815, 0716757-04.2024.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025,
publicado no DJe: 03/10/2025
)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.

2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.

3.
De acordo com jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, para efeitos de prequestionamento, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente, bastando que a questão em debate seja abordada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(
TJDF.
Acórdão 1856288, 0755030-07.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024,
publicado no DJe: 17/05/2024
)”.

Somado a isso, além de abordar exaustivamente a matéria, o acórdão considerou os dispositivos legais aplicáveis, permitindo o manejo dos recursos às instâncias superiores, não subsistindo os fundamentos apontados nos aclaratórios.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)